Tribunal: TJMT
Processo: 1017956-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017956-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SEVERINO FERMINO FERREIRA - CPF: 391.721.049-53 (AGRAVADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE O RÉU SE ABSTENHA DE PROCEDER OS DESCONTOS DE VALORES EM RAZÃO DOS CONTRATOS MENCIONADOS NA LIDE - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO 1. É perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537). 2. A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial. 3. O valor de R$ 100,00, arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a capacidade econômico-financeira do Banco/agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, não havendo falar em desproporcionalidade do valor da multa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BMG S.A., contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da
“Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no
1004537-81.2024.8.11.0007
) ajuizada contra o Banco/agravante por SEVERINO FERMINO FERREIRA, por entender que “
a demora no provimento jurisdicional acarretará sérios prejuízos ao autor, já que lhe foi imposta restrição por débito oriundo de contrato, ao que tudo indica, por ele não contratado
”,
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência determinar que a parte requerida se abstenha de proceder os descontos de valores em razão dos contratos mencionados na inicial, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cf. Id. no 223689192).

O Banco/agravante alega que a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela parte autora/agravada e fixou multa diária “não levou em conta o fato de que a parte autora não comprovou nenhum dos requisitos previstos no art. 300 do CPC”, baseando-se, apenas e tão somente, em alegações despidas de elementos probatórios quanto ao não reconhecimento do negócio jurídico realizado com a instituição financeira, “
inexistindo qualquer evidencia da probabilidade do direito, principalmente porque no curso da contratualidade foi realizado saque, utilizando o cartão contratado
”, além de o valor da multa ser excessivo e sem qualquer justificativa plausível, devendo ser ajustada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a multa seja afastada, ou, na pior das hipóteses, reduzida; desde logo, pede seja atribuído efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 223689183 - pág. 8).

A decisão vinculada ao Id. no 224216166 indeferiu o pedido atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no
227416670).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024